Tribunal: CARF
Processo: 10830.725680/2012-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.725680/2012-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.633 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
GESTAC - GESTÃO ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
PEDIDO DE INCLUSÃO RETROATIVA. OPÇÃO PELO SIMPLES NÃO
FORMALIZADA. INADMISSIBILIDADE.
Por falta de previsão legal, descabe a inclusão retroativa no Simples Nacional
de contribuinte que não formalizou a opção por este regime tributário
simplificado no prazo e na forma estabelecidos pela legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/SDR.
Trata-se de pedido de inclusão retroativa no Simples Nacional, protocolado em
11/09/2012, sob a alegação de que fora excluída automaticamente do Simples
Nacional por comunicação de alteração do código CNAE, incluindo atividade
econômica secundária vedada.
A Unidade de origem indeferiu o pedido, por meio do Despacho Decisório às
folhas 24/25, por não ter a interessada optado pelo Simples Nacional através do portal
na internet no prazo determinado, como prevê a Resolução CGSN n° 4, de 30 de maio
de 2007.
Irresignada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade alegando
que jamais exerceu a atividade econômica de representante comercial e agente do
comércio de mercadoria em geral não especializado, conforme notas fiscais anexadas,
tratando-se de um equívoco no preenchimento do cadastro da pessoa jurídica.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.725680/2012-09
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.633 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725680/2012-09

A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/SDR,
conforme acórdão n. 15-36.530 (e-fl. 81), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
PEDIDO DE INCLUSÃO RETROATIVA.
É incabível a inclusão retroativa de ofício no Simples Nacional se o
contribuinte não tiver formalizado a opção pelo regime no prazo e na forma
estabelecidos pelo Comitê Gestor do Simples Nacional.
Irresignado, o ora Recorrente oferece Recurso Voluntário de e-fls. 89, no qual
reproduz os fundamentos de fato e de direito apresentados em sede de Manifestação de
Inconformidade.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
O Recorrente teve negado pelo Despacho Decisório de e-fls.24 seu pedido de
inclusão retroativa no Simples Nacional, ao argumento de que a opção por este regime deveria
ter sido requerida até o último dia útil de janeiro, por meio da Internet, conforme expressa
previsão do art. 7o, §1°, da Resolução CGSN n° 4, de 30/05/2007.
Com lastro no mesmo fundamento jurídico, o acórdão recorrido corroborou com o
Despacho Decisório e julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, acrescentando
que “o Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) tem competência para regulamentar a
opção pelo Simples Nacional, segundo previsão expressa contida no § 6° do art. 2° e no art. 16
da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006 (lei que instituiu o Simples Nacional), exercida por
meio de resoluções, conforme disposto na Resolução CGSN n° 1, de 19/03/2007.
Nas suas razões de defesa, em suma, o Recorrente alega que não solicitou sua
inscrição no Simples Nacional porque já era optante deste sistema desde 2010.
Em que pese o inconformismo do Recorrente, sua postulação não tem amparo
normativo, eis que não houve formalização da opção no Simples de acordo com o que dispõe a
Resolução CGSN n° 4, de 30 de maio de 2007 - que fixa forma e prazo para opção no regime
tributário simplificado -, como bem apontado no Despacho Decisório e no acórdão recorrido.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.633 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725680/2012-09

Nesse quadro, com base no §1o do art. 50, da Lei no 9.784/1999 c/c o §3o do art.
57 do RICARF e considerando que o Recorrente não trouxe nenhum argumento capaz de
demonstrar a ocorrência de equívoco na decisão recorrida, decido mantê-la pelos seus próprios
fundamentos.
É como voto.

Dispositivo
Por todo o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital